Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CRFB/88 c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, sendo admitido somente quando demonstrada, de forma contundente, a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação.

2. A decisão do relator de não conhecimento do agravo interno, fundamentadamente, por ter sido interposto contra despacho, não padece de ilegalidade ou teratologia, não sendo, por isso, atacável por meio de mandado de segurança.

3. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

4. Agravo interno conhecido e desprovido.